Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PJE – 1008207-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT
AGRAVANTE(S):
MARIA RODRIGUES
AGRAVADO(S):
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos que apesar de a agravante alegar que a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós bariátrica, nos termos da Resolução Normativa n.o 428/2017 e que não se tratam de procedimentos estéticos, não há, por ora, elementos que evidenciem a urgência da cirurgia indicada, ou seja, risco eminente à saúde da paciente, conforme se vê do pedido médico, com data de 11/03/2021 (ID 86956490), o qual informa que a autora apresenta história de gastroplastia há três anos e apresenta peso estável há mais de 18 meses.
Destarte, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora